Tribunal: STF
Processo: ARE 1470443
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO IMPUGNADA QUE REVOGOU A DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VALORES ANTE A EXISTÊNCIA DE EXECUÇÕES FISCAIS EM FACE DA AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INÉRCIA DO JUÍZO - NÃO ACOLHIMENTO - MAGISTRADO QUE AGIU NO EXERCÍCIO DO PODER GERAL DE CAUTELA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE A PESSOA JURÍDICA ENCERROU AS SUAS ATIVIDADES DE FORMA IRREGULAR COM VULTOSOS DÉBITOS FISCAIS - LEVANTAMENTO IMEDIATO DO ALVARÁ EM FAVOR DO SÓCIO DA EMPRESA QUE PODE PREJUDICAR CREDORES QUE BUSCAM A SATISFAÇÃO DE SEUS CRÉDITOS - DECISÃO MANTIDA - NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XIII, XXXV, XXXVI e LV; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Foi proferida decisão à fl. 193-TJ (mov. 60.1), a qual julgou extinto o processo, na forma do artigo 794, I, do CPC, e determinou a expedição de alvará para levantamento de valores, o qual foi expedido à fl. 195-TJ. Contudo, na sequência, o douto julgador avocou os autos e revogou a determinação para expedição de alvará, eis que, em consulta, observou que a exequente possui contra si inúmeras execuções fiscais perante a Comarca de Porto União/SC. Contra a decisão insurge-se a agravante.



    Conforme já bem apontado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo às fls. 273/274-TJ, observa-se que não se vislumbra irregularidade na decisão impugnada a ponto de ensejar a sua reforma, eis que ela mostrou-se devidamente fundamentada, tendo justificado a revogação da expedição de alvará para levantamento de valores no fato de a empresa exequente apresentar condição de "baixa" perante à Receita Federal, mas possuir contra si inúmeras execuções fiscais perante à Comarca de Porto União/SC, o que, a princípio, indica que o encerramento de suas atividades se deu de forma irregular.



    Nesse sentido, já havia ficado bem consignado na decisão de fls. 273-v/274, in verbis:



    "Em que pese assista razão à agravante ao afirmar que os valores depositados em juízo constituem direito líquido e certo garantido à exequente através de decisão judicial transitada em julgado, observa-se que tais valores, em tese, ao serem destinados à empresa requerente, passam a fazer parte de seu patrimônio e, portanto, podem responder pelo pagamento de eventual débito. Assim, a princípio, não há irregularidade na reserva dos valores depositados a título de cumprimento de sentença para a satisfação de débito objeto de execução na Comarca de Porto União/SC, em especial de débito tributário, em que qualquer elemento do patrimônio do devedor pode ser expropriado para o seu pagamento.



    Além disso, as circunstâncias do caso sob exame recomendam extrema cautela, em especial se considerarmos que a exequente, ao requerer o levantamento de valores da execução, pugnou pela expedição de alvará em nome do sócio da pessoa física empresa autora, José Vicente Schwertner, (fls. 89/90-TJ), e não a favor da pessoa jurídica do sócio, a qual, ao que tudo indica, é alvo de diversas execuções.



    Não merece prosperar também o argumento da defesa da agravante de inobservância do princípio da inércia pelo juízo a quo, o qual teria exercido função jurisdicional sem provocação da parte interessada. É que, em consulta processual através do sistema interno deste TJPR (Judwin), foi possível observar que o magistrado atuante na 28ª Vara Cível da Comarca de Porto União/SC oficiou à 18ª Vara Cível da Comarca de União da Vitória/PR requerendo o bloqueio dos valores obtidos nos autos de ação de prestação de contas até o limite da dívida apurada na Execução de Título Extrajudicial n.° 0000435-48.1995.8.24.0052, o que foi deferido pelo juízo a quo. Assim, diante de pedido expresso daquele juízo, não se vislumbra irregularidade na decisão".



    Frisa a agravante, através da petição de fls. 326/332-TJ em que busca a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, que o ofício expedido pelo magistrado atuante na 28ª Vara Cível da Comarca de Porto União/SC, somente ocorreu após a provocação arbitrária, irregular, ilegal e parcial do magistrado a quo, o qual determinou a expedição de ofício ao juízo de outro Estado quando o feito já se encontrava extinto e com trânsito em julgado definitivo.



    Contudo, conforme informações fornecidas pelo juiz a quo às fls. 310/311-TJ, verifica-se que este proferiu a decisão impugnada com base no exercício do Poder Geral de Cautela atribuído ao julgador através do contido no artigo 798, do Código de Processo Civil, a fim de impedir a lesão de credores da pessoa jurídica executada, diante da existência de indícios de que esta não exerce mais atividade econômica e foi encerrada de forma irregular, com vultosa dívida tributária.



    Ainda, informou o magistrado que a consulta à situação da pessoa jurídica perante a Receita Federal deriva de prática corriqueira do juízo, previamente à expedição de alvará para levantamento de valores, a fim de verificar a situação de atividade da pessoa jurídica empresária e evitar a eventual entrega de numerário a quem não detenha condição de sócio, bem como para aferir a possibilidade de falência ou outra circunstância pertinente à regularidade da expedição de alvará (fl. 310-TJ).



    Observa-se, desta forma, que o juízo a quo agiu de forma razoável e cautelosa ao revogar a expedição do alvará, até mesmo porque o levantamento dos valores de imediato pode gerar grave prejuízo a eventuais credores que buscam a satisfação de seus créditos, inclusive de natureza tributária, em especial diante da existência de indícios de que o encerramento das atividades da pessoa jurídica se deu de forma irregular.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente